Tribunal: TJSP
Processo: 1103275-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
DANO MORAL
– Alegação de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Origem do débito devidamente demonstrada - Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em

Ementa:
DANO MORAL
– Alegação de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Origem do débito devidamente demonstrada - Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

LITIGANCIA DE MÁ– FÉ
– Incidência dos incisos II e III do art. 80 do CPC – Ocorrência – Condenação – Possibilidade:

– É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte autora incidiu nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia a origem do débito, comportando redução o valor da multa, quando fixado em valor excessivo. Indenização que, no caso concreto, deve ser afastada, uma vez que a multa é suficiente a reparar e desestimular condutas semelhantes.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.